Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703752-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO BARAUNA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA DE UM DOS RÉUS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudos periciais, é firme no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo um deles, ainda, cometido o crime de receptação. 2. No crime de receptação, a apreensão de bem produto de crime em poder do réu gera para ele o ônus de provar a procedência lícita da coisa. 3. Constatado erro material na dosimetria da pena, procede-se à sua correção em benefício do réu. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 28 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, afirmando que, no caso dos autos, não houve prova suficiente acerca da prática de ato de traficância, devendo ser acolhida a tese de desclassificação para o tipo previsto no referido artigo 28 da lei antidrogas. Sustenta, ainda, que diante da insuficiência de provas, mostra-se imperiosa sua absolvição, com amparo no in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 28 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudos periciais, é firme no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo um deles, ainda, cometido o crime de receptação” (vide item 1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, adotando a tese da desclassificação ou da absolvição, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012